Tribunal: TJDFT
Processo: 0751567-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751567-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: IOLETE SOUSA MARINHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Porto Seguro – Seguro Saúde S/A contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 255479741 do processo de referência) que, ação de obrigação de fazer ajuizada por Iolete Sousa Marinho em desfavor da ora agravante, processo n. 0727645-92.2025.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde ré a autorização do procedimento cirúrgico prescrito à autora, com os materiais e exames correlatos, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, de natureza antecipada, proposta por IOLETE SOUSA MARINHO. Almeja que a parte requerida, PORTO SEGURO SEGURO SAÚDE S.A., autorize o procedimento cirúrgico de correção da estenose gástrica, em caráter de urgência, e os procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Relata que é beneficiário(a) do plano de saúde gerido pela empresa Ré, e, no dia 27/10/2025, procurou atendimento no Hospital ALVORADA. Após atendimento médico e realização de exames, constatou-se a necessidade realização de cirurgia em regime de urgência, em razão de um quadro de estenose gástrica no nível da incisura angular do estômago, conforme relatório médico (ID 255479727), o qual descreve o seu estado de saúde e a necessidade de intervenção cirúrgica. O plano de saúde não autorizou o procedimento cirúrgico, conforme Id 255479730 - Pág. 4. FUNDAMENTO E DECIDO. A relação jurídica é regulada pela Lei 9.656/1998, que estabelece as normas aplicáveis à saúde suplementar. Há um diálogo com o Código de Defesa do Consumidor, em razão dos conceitos previstos nos artigos 2o, "caput" e 3o, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de uma relação de consumo, conforme enunciado de súmula no 608, o qual estabelece o seguinte: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Sobre a tutela de urgência, na modalidade de tutela antecipada, o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso em exame, os requisitos estão presentes. O relatório médico juntado demonstra a emergência do procedimento (Id 255479727 - Pág. 1). Descreve o seguinte: "Paciente ainda mantém dificuldade de ingesta alimentar. No momento, internada em nutrição parenteral (associada somente a alimentação com líquidos por via oral), devido desnutrição e persistência dos sintomas ao se alimentar de forma habitual, com necessidade de cirurgia para correção de estenose com urgência". A negativa de autorização em situação de emergência médica, devidamente comprovada por profissional habilitado, viola a previsão contida no artigo 35-C, I, da Lei n. 9656/1998. Da mesma forma, a situação emergencial retrata perigo de dano à vida, à saúde e à integridade física da paciente, o que implica no reconhecimento do outro requisito para a concessão da tutela provisória. Diante do que foi exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, de natureza antecipada, para determinar a empresa requerida que autorize o procedimento cirúrgico prescrito, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de, assim não o fazendo, incidir em multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC, sem prejuízo da comunicação do descumprimento da decisão à agência reguladora. Os demais pedidos constantes da inicial e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte Autora, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se a empresa Ré. Em razões recursais (Id 78678414), defende a agravante a legitimidade da recusa em autorizar o procedimento pretendido pela autora/agravada. Informa haver suspeita de omissão de doença preexistente quando da contratação do seguro saúde pela demandante. Diz ter sido a beneficiária submetida à bariátrica no ano de 2024, fato omitido no momento da contratação. Argumenta não se tratar a hipótese de urgência/emergência médica. Aduz ter havido avaliação técnica-médica que entendeu pela não pertinência de todos os materiais e do tratamento listados pelo médico assistente da agravada. Considera necessária a realização de prova pericial médica antes de ser determinado o custeio do procedimento. Pugna pela exclusão ou redução da multa fixada, a qual reputa desproporcional e desarrazoada. Assevera configurar ingerência indevida sobre a gestão da saúde suplementar a escolha de marcas específicas de materiais e equipamentos, o que, segundo afirma, cria um custo excessivo e arbitrário, sem qualquer justificativa técnica. Assinala que a agravada não demonstrou estar enquadrada nas condições estabelecidas pelo c. STJ como exceção à taxatividade do rol da ANS. Acresce não se mostrar abusiva, em tais circunstâncias, a negativa promovida pela operadora de saúde. Cita julgados. Reputa presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Diante de todo o exposto, requer seja aplicado o efeito suspensivo a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso, com a imediata exclusão ou redução da multa diária fixada em caso de descumprimento. O despacho de Id 78705954 oportunizou à agravante comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. A agravante cumpriu o comando assim estabelecido (Id 79095826). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade 1.1. Da cognição parcial do recurso / ausência de interesse jurídico O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. A parte autora, ora agravada, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a custear integralmente a cirurgia de correção da estenose gástrica e todos os procedimentos, materiais (OPME) e despesas hospitalares correlatas. O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 01/11/2025 (Id 255479741 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, cominando à ré/agravante obrigação de fazer consistente em autorizar o procedimento cirúrgico e exames necessários, conforme indicações médicas, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intimada em 3/11/2024 (Id 255622567 do processo de referência), a demandada/agravante compareceu nos autos em 19/11/2025, às 08:54:12, noticiando o cumprimento da liminar deferida, sem qualquer ressalva (Ids 257428210 e 257428211 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 19/11/2025, às 13:29:27 (Id 78678414), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a parte autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica e, por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada. Transcrevo, a propósito, trechos das petições informando o cumprimento: “PORTO SEGURO SAÚDE S/A, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o no 04.540.010/0001-70, nos autos da presente demanda em epígrafe que lhe moves IOLETE SOUSA MARINHO, vem por seus advogados constituídos, requerer a juntada de seus documentos de representação, requerendo sua habilitação nos autos, bem como o efeito cumprimento da tutela de urgência. Cabe a parte autora providenciar o necessário em conjunto com seu médico assistente. Por fim, informa que oportuna e tempestivamente apresentará sua defesa.” (Id 257428210 do processo de referência). Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhe-se o seguinte julgado deste e. Corte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou minimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela operadora agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais, legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DE PARTE do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, no tocante aos tópicos acima delineados. 2. Do efeito suspensivo / insurgência quanto à multa aplicada Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante de obter a exclusão ou a redução da multa cominatória arbitrada pela decisão agravada. Explico. O juiz, ao fixar as astreintes, tem apoio no art. 139, IV, do CPC, que faculta ou órgão julgador adotar: “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob a égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientado à quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o julgador, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadi-lo ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso concreto, pois os pressupostos para a sua aplicação, ao que tudo indica, se fazem presentes. E, no tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifos nossos) Nota-se que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terá como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento se mostra razoável e proporcional. A propósito da questão, transcrevo ementas de julgados do Tribunal que tratam da validade da multa aplicada e da razoabilidade do valor estipulado para essa medida indutiva, que, repito, devem ser analisadas casuisticamente: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Feitas essas considerações, em exame perfuntório, entendo razoável a fixação da multa na origem no valor de R$ 10.000,00 por cada dia de descumprimento da medida liminar, notadamente porque visa a evitar situação de perigo evidenciada nos autos, consistente em risco à saúde e à vida da paciente. Considero também a capacidade financeira da ré como critério para a quantificação da multa, porquanto a medida se reveste de caráter pedagógico e inibitório à desobediência. Não há possibilidade muito menos finalidade de propiciar o enriquecimento sem causa da parte agravada. Por todo o exposto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado noDJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado noDJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, FIRMO PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE do agravo de instrumento e, em exame preliminar da parte admitida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora